Tribunal: TJSP
Processo: 2257500-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Pretende o agravante a desconstituição da penhora realizada nos autos sob o argumento de que os honorários contratuais têm preferência de crédito - Decisão que já foi apreciada por ocasião da interposição de anterior agravo de instrumento no 2185576-71.2019.8.26.0000, desta Relatoria, julgado em 04/02/2020, cujo acórdão transitou em julgado em 09/03/2020 - Nova discussão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Pretende o agravante a desconstituição da penhora realizada nos autos sob o argumento de que os honorários contratuais têm preferência de crédito - Decisão que já foi apreciada por ocasião da interposição de anterior agravo de instrumento no 2185576-71.2019.8.26.0000, desta Relatoria, julgado em 04/02/2020, cujo acórdão transitou em julgado em 09/03/2020 - Nova discussão acerca da matéria – impossibilidade – preclusão – decisão mantida – recurso desprovido.